Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707341-54.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA LOPES DA COSTA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora